Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
NE Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731266-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON PEREIRA DA MATA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIVELTON PEREIRA DA MATA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0707866-34.2023.8.07.0004, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 163213398 do processo originário): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal”. Em suas razões recursais (ID 49548822), o agravante afirma que não foi constituído em mora validamente, pois constou da notificação enviada número de contrato distinto do firmado entre as partes. Afirma que a notificação encaminhada ao réu não corresponde ao contrato. Argumenta que a notificação é pressuposto de validade do processo. Informa que a devolução do veículo é medida que se impõe, sem que haja perigo de irreversibilidade da medida, já que o agravante é policial militar, com endereço fixo. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, com a restituição do bem em favor do agravante. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou em face do agravante a ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como o objeto o veículo Honda Civic, placa PAE 8793, ao argumento de que o devedor não adimpliu com as obrigações constantes do contrato firmado (ID 163189498 dos autos originários). A liminar de busca e apreensão foi deferida e efetivada. O agravante afirma que não foi devidamente constituído em mora, uma vez que constou na notificação número de contrato distinto ao pactuado entre as partes. Postula, assim, a suspensão da liminar. Compulsando os autos originários, verifico que a notificação ao devedor foi efetivada com número equivocado do contrato. Na notificação consta o número do contrato como sendo 20036003583 (ID 163189520, autos de origem), enquanto que o contrato firmado entre as partes é o de número 5380074477. Contudo, verifico que a notificação contém diversos outros dados do contrato firmado entre as partes, que possibiltam ao devedor pleno conhecimento da notificação que lhe foi enviada. Constam na notificação os dados corretos do valor da dívida, cuja prestação é no importe de R$ 1.269,68, data de vencimento, saldo devedor parcial e saldo devedor total, conforme se depreende da notificação de ID 163189520, autos de origem. Assim sendo, o mero erro material referente ao número do contrato, não é, em juízo perfunctório, suficiente para invalidar a notificação devidamente recebida pelo agravante. Nesse contexto, os dados constantes na notificação recebida pelo agravante são suficientes para identificar a dívida e relacioná-la com a cédula de crédito que instruiu a inicial. Ao que tudo indica, a divergência no número do contrato constituiu mero erro material, que não impediu do devedor tomar conhecimento inequívoco da notificação que lhe foi enviada, pois há vários outros dados do contrato que se relacionam com a cédula de crédito que embasa a ação de busca e apreensão. Entendo que o caso em comento é diferente de outros já julgados por este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive por esta relatora (Apelação 0704680-19.2022.8.07.0010), uma vez que há elementos suficientes na notificação extrajudicial que permitem ao devedor tomar conhecimento do débito. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou provada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora